Tribunal: TJSP
Processo: 0004181-90.2014.8.26.0604
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Cardoso Perpétuo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-22
Data de publicação: 2020-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000670185
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0004181-
90.2014.8.26.0604, da Comarca de Sumaré, em que é apelante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado DIEGO RODRIGUES ALVES
PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) e AUGUSTO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 22 de agosto de 2020.
CARDOSO PERPÉTUO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004181-90.2014.8.26.0604 -Voto no
2
voto número 45.603
Apelação no 0004181-90.2014.8.26.0604
(Proc. no 4181/2014 - 1a V. Crim. Foro de Sumaré)
Apelante: MINISTÉRIO PÚBLICO
Apelado: DIEGO RODRIGUES ALVES PEREIRA
1- Ao relatório da r. sentença (fls. 253/254), acrescenta-
se que foi julgada improcedente a ação penal e absolvido Diego
Rodrigues Alves Pereira, da imputação de ter infringido o artigo
157, § 2°, inciso I, do Código Penal, com fundamento no artigo
386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
O Ministério Público, pelo seu representante, Promotor
de Justiça, apelou, à fl. 258, e apresentou as razões do
inconformismo, às fls. 259/264, aduzindo que a autoria e a
materialidade restaram devidamente comprovadas nos autos.
Requer, assim, sua condenação, nos exatos termos da
denúncia, com a majoração das reprimendas na primeira fase
da dosimetria e a fixação do regime prisional inicial fechado.
O recurso foi contrariado, às fls. 270-271/275, e a
Procuradoria de Justiça, às fls. 284/285, opinou pelo seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004181-90.2014.8.26.0604 -Voto no
3
improvimento.
É o relatório.
2- O apelo deve ser desprovido.
Embora haja indícios de responsabilidade do
réu, o conjunto probatório juntado aos autos em análise não
conduz à convicção plena e indubitável da sua atuação, em
crime de roubo, como adiante se verá.
Segundo se depreende dos autos, o réu foi
denunciado, pois teria subtraído, mediante grave ameaça exercida
com o emprego de uma faca, a quantia de R$ 30,00, em dinheiro, e
o equivalente a R$ 175,25, em passes, pertencentes à empresa
VIAÇÃO OURO VERDE LTDA..
Com efeito, não havia prova suficiente para
ensejar a condenação do acusado.
Interrogado, em juízo, negou a prática delitiva.
A vítima, motorista da empresa de transportes
coletivo, embora na Delegacia tenha reconhecido o réu
pessoalmente (cf. fl. 11), em juízo declarou não conhecê-lo (cf.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004181-90.2014.8.26.0604 -Voto no
4
fl. 124).
É notório que pairam dúvidas sobre a autoria
delitiva. Nesse diapasão, bem salientou o Ilustre Representante
da Procuradoria Geral de Justiça, à fl. 285: “Portanto, sem prova
judicial apta a comprovar a culpa do acusado, em respeito quanto
ao disposto no art. 155 do Código de Processo Penal, a absolvição
do acusado se impõe de rigor.” grifos nossos. Como se vê, o
conjunto probatório mostrou-se incerto e inconsistente. Embora
haja suspeitas de que ele pudesse ter praticado o delito em tela
no caso, roubo , nada disso ficou comprovado, ônus que na esfera
penal, em regra, é da acusação. Excepcionalmente, o réu poderá
ter interesse em provar certos fatos, desde que seja em seu
benefício. Contudo, as provas produzidas conduzem à dúvida e
na inevitável absolvição, em virtude do princípio da presunção
de inocência e, em razão do quadro de incerteza, cabe a
aplicação do princípio do “in dúbio pro reo”. Outrossim, há
que se convir que, na realidade, o ônus da prova cabia,
exclusivamente, ao órgão da acusação e desse encargo, não
se desincumbiu.
O direito penal não opera com conjecturas ou
suposições, mas sim e unicamente, com a certeza absoluta da
prova, a qual no presente caso, apesar do maior esforço do
representante do Ministério Público, não é suficiente para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0004181-90.2014.8.26.0604 -Voto no
5
fundamentar a sentença condenatória, de modo que agiu com
acerto o ilustre Magistrado, ao julgar improcedente a ação penal.
Neste sentido, ALBERTO SILVA FRANCO ensina que: “Para a
perfectibilização do tipo, é indispensável imputar (atribuir) o
resultado à conduta, de modo a torná-lo resultado da conduta”
(Código Penal e sua interpretação: doutrina e jurisprudência. 8a ed.
São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007. p.116/117). Aliás,
bem nos ensina CARRARA, ao afirmar que “o processo criminal é o
que há de mais sério neste mundo. Tudo nele deve ser claro como
a luz, certo como a evidência, positivo como qualquer grandeza
algébrica. Nada de ampliável, de pressuposto, de anfibológico.
Assente o processo na precisão morfológica legal e nesta outra
precisão mais salutar ainda: A DA VERDADE SEMPRE
DESATIVADA DE DÚVIDAS.” Assim, instaladas a dúvida e a
incerteza quanto à autoria da infração penal em estudo, a prudência
recomendava a absolvição e em assim decidindo agiu,
corretamente, o magistrado que proferiu a sentença atacada.
Ante o exposto, nega-se provimento à
apelação.
CARDOSO PERPÉTUO
RELATOR